Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731467-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JADETE CAVALCANTE FERREIRA QUEIROZ EMBARGADO: J&amp;F INVESTIMENTOS S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JADETE CAVALCANTE FERREIRA QUEIROZ que, acaso acolhidos, podem levar à modificação do julgado. Intime-se o embargado para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de dezembro de 2020 18:56:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator